Tribunal: TJBA
Processo: 8041931-86.2024.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8041931-86.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: LEANDRO SAMPAIO CERQUEIRA

Advogado(s)
:
MARCIO MEDEIROS BASTOS, LEANDRO MARQUES PIMENTA, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS

RECORRIDO: DALVA MARIA DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
THAIZE DE CARVALHO CORREIA, FILIPE ALMEIDA PAIVA

K
.

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSO PENAL.
CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. QUEIXA-CRIME REJEITADA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO QUERELANTE.
NÃO ACOLHIMENTO. DECLARAÇÕES REGISTRADAS EM ATA NOTARIAL A SER JUNTADA EM PROCESSO CÍVEL. RELATO GENÉRICO DA CONDUTA DO QUERELANTE EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR.
SIMPLES
ANIMUS NARRANDI
. AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO DE OFENDER NECESSÁRIO À CARACTERIZAÇÃO DOS DELITOS CONTRA A HONRA. ACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA.

I. Tendo o Querelante requerido, ao interpor o presente Recurso, a concessão de gratuidade judiciária; e inexistindo elementos concretos hábeis a ilidir a presunção de veracidade da sua declaração de hipossuficiência financeira enquanto pessoa natural, nos moldes dos art. 99, § 2.º, do CPC – inclusive porque incontroversas sua falta de renda fixa, a dependência da ajuda de terceiros e a inscrição em cadastros de inadimplência –; mostra-se cabível o deferimento da justiça gratuita, com a consequente dispensa do preparo recursal, afastando-se, assim, a tese defensiva de deserção da insurgência.

II. À luz da exposição fática contida na própria Queixa-Crime, a suposta prática de calúnia, difamação e injúria pela Querelada estaria consubstanciada na emissão de relato inverídico e desairoso quanto ao comportamento do Querelante em âmbito doméstico e familiar, declarações contidas em ata notarial utilizada, por sua vez, para instruir ação de guarda de menor. Ademais, verifica-se que a Querelada não atribuiu ao Querelante a feitura de atos específicos e determinados no tempo, cingindo-se a narrar, em linhas gerais, as atitudes por ele adotadas no seio do lar, ainda quando tenha agregado a essa narrativa a descrição de condutas desabonadoras.

III. Diante do propósito do relato da Querelante, nitidamente informado por
animus narrandi
e ulterior escopo de produção probatória em processo judicial, não se visualiza, em tais declarações, a concreto dolo específico de ofender o Querelante, elemento subjetivo imprescindível à caracterização dos crimes contra a honra, razão por que escorreita, à falta de correspondente tipicidade, a rejeição da Queixa-Crime pelo Juízo
a quo
na Decisão ora ratificada. Doutrina e precedentes do STJ.

IV. Parecer Ministerial pelo não provimento do Recurso.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Recurso
em Sentido Estrito
n.º 8041931-86.2024.8.05.0001
, oriundos da 12.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, sede na qual figura como
Recorrente
o Querelante
Leandro Sampaio Cerqueira
, e como
Recorrida
, a Querelada
Dalva Maria de Jesus Silva.

Acordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer

d
o
presente
Recurso em Sentido Estrito
e
negar-lhe provimento.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora